Tribunal: TJSP
Processo: 1501079-07.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra ex-esposa, provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501079-07.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
MARCOS PEREIRA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
2
VOTO no 2363
APELAÇÃO no 1501079-07.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) Vara Regional
Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
APELANTE: Antônio Marcos Pereira Santana
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Ana Paula Gomes Galvão Vieira de
Moraes
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal e ameaça no
âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput,
ambos do Código Penal)
Agressão contra ex-esposa,
provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar
mal injusto e grave Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas nos autos Firmeza do conjunto probatório
Condenação e pena mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO MARCOS PEREIRA SANTANA contra a r. sentença de fls.
121/127, cujo relatório se adota e que o declarou incurso nos artigos 129, §
9o, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, condenando-o à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime inicial aberto. Foi concedida a suspensão condicional
da pena (“sursis”), pelo período de 02 (dois) anos, mediante o
cumprimento das seguintes condições: “a) proibição de ausentar-se da
Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e
obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
3
suas atividades” (fls. 126).
Inconformado, apela o réu (fls. 134/143)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não
sustentam o decreto condenatório. Assevera que o que se tem nos autos é a
palavra da vítima contra a palavra do ora apelante. Afirma que o
depoimento da vítima é vago e inconsistente. Adverte que havendo dúvida
deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Aduz que a “cotovelada”
se deu por ato reflexo, uma vez que a vítima tentou mordê-lo. Requer sua
absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de
Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 148/150).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 158/162).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 19 de novembro de
2018, por volta das 22h30min., na Rua Albino Boldasso Gabril, 200, Santo
Amaro, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Antonio
Marcos Pereira Santana, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, na forma da Lei n.o 11.340/2006, ofendeu a integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
4
corporal de sua ex-esposa, M. A. S. F., causando-lhe lesões corporais de
natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 47.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o ora
apelante Antonio Marcos Pereira Santana, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou, por meio de palavras, a
sua ex-esposa Maritza Andrea Soto Figueroa, deixando-a temerosa por sua
vida.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo pericial (fls. 47/48) e, também,
pela prova oral produzida em juízo.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu, em juízo, negou a prática dos delitos que
lhe foram imputados. Declarou que na data dos fatos foi até casa da
ofendida para buscar os filhos quem têm em comum. Explicou que havia
solicitado à vítima que o autorizasse a pegar os filhos no dia seguinte, uma
vez que na data dos fatos tinha tido um dia muito estressante no trabalho,
além de estar chovendo e escuro (já era noite). Entretanto, a ofendida não
concordou e insistiu para que o depoente buscasse as crianças naquele dia.
Afirmou que estava num relacionamento com outra pessoa, mas este fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
5
não era bem aceito pela ofendida. Disse que ao chegar na casa da vítima,
assim que ela percebeu que o depoente estava usando uma aliança,
começou a se comportar de maneira ríspida. Começaram a discutir, quando
o depoente pediu para que se retirassem para preservar as crianças daquela
cena. Saíram da residência, foram até um ponto próximo da casa do
depoente e ficaram conversando por aproximadamente duas horas dentro
do carro. Contou que após a conversa, que foi mais ou menos como “uma
lavagem de roupa suja”, dirigiu-se à casa da ofendida com o propósito de
deixá-la na residência. Explicou que, como já passava das 22h e as
crianças já estavam dormindo, não pretendia levá-las consigo. Quando
informou a vítima que não levaria as crianças, ela não aceitou, momento
em que nova discussão se iniciou. Ressaltou que a vítima não saía do carro,
porque queria que o depoente levasse as crianças contra sua vontade.
Relatou que foi em direção a sua casa (que é próxima à casa da vítima),
estacionou o carro e pediu para que ela descesse. Ela se recusou a descer,
justificando que era perigoso, porque estava tarde. Neste momento o
depoente afirmou que a levaria novamente para sua casa e a deixaria lá,
mas asseverou que não levaria as crianças naquele horário. Ao retornar
estacionou o carro próximo à residência da vítima, mas novamente ela se
recusou a descer do automóvel. Neste momento o depoente tentou colocá-
la para fora do carro, tentou abrir a porta para que ela pudesse sair, mas a
ofendida tentou buzinar, recusando-se a descer do veículo. Ato contínuo, a
vítima tentou morder seu braço e neste momento acabou fazendo um
movimento de reflexo e com isto seu cotovelo atingiu a boca dela.
Explicou que não fez exame de corpo de delito, porque achou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
6
ofendida iria refletir a respeito dos fatos e não haveria necessidade de
ambos darem sequência jurídica ou policial sobre o ocorrido. Ressaltou
que este fato foi totalmente atípico, uma vez que nunca tinham brigado
deste jeito antes. Disse que estranhou quando recebeu a notificação para
comparecer ao Distrito Policial para prestar declaração. Contou que com as
medidas protetivas deferidas em favor da vítima, acabaram se
distanciando. Ressaltou que atualmente ambos se dão bem. Negou ter dito
que tiraria a vida da vítima. Confirmou que em um momento de exaltação
disse que daquele jeito os filhos ficariam órfãos.
Por seu turno a vítima M. A. S. F., relatou em
juízo que na data dos fatos discutiu com o réu. Relatou que os dois estavam
estressados e se alteraram. Contou que a discussão se iniciou dentro de sua
residência, bem como que resolveram entrar no carro para conversarem
longe das crianças. Disse que continuou a discussão dentro do veículo,
sendo que o réu estava bem estressado. Explicou que o réu dizia que
pensava em tirar sua própria vida, o que a deixou preocupada. Informou
que o réu já tinha apresentado momentos de depressão anteriormente,
tendo feito tratamento com psiquiatra e psicólogo. Relatou que, como o réu
afirmou que não ficaria com as crianças naquele dia, ficou nervosa e
decidiu que não deixaria o réu sozinho. Contou que ele insistiu para que a
depoente saísse do carro, mas se recusou, porque estava preocupada com
ele. Disse que o réu foi ficando mais agressivo e, em determinado
momento, ele se alterou e a pegou pelo pescoço perguntando se a depoente
queria que ele tirasse sua vida junto com a dele. Aduziu que ficou muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
7
assustada e, na sequência, esticou a mão para tentar acionar a buzina do
veículo. Narrou que o réu acabou levantando o braço e acertou uma
cotovelada em seu rosto e deu um “murro” em seu braço. Relatou que se
tratou de um dia atípico, sendo que aquele foi o primeiro e único episódio
de agressão. Disse não se lembrar se tentou morder o réu.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Prova técnica atestando a lesão Prova testemunhal Confissão
extrajudicial - Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada
de forma exacerbada Redução Necessidade Todavia, mantida
a consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em
razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele
que caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância As condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser consideradas para elevação da pena-base, vez que são
aptas
para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
8
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto
condenatório.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo não
provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel.
Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018) Grifei.
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA.
(1) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE REGRAS DA LEI N.
9.099/95 QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. VEDAÇÃO LEGAL
E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO CASO CONCRETO. (2)
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS
DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. (4) PENA QUE NÃO COMPORTA
REPAROS. (5) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso, inexiste mácula processual pela alegada inobservância
das regras da Lei n. 9.099/95 (necessidade de representação e
possibilidade de "sursis" processual). Ainda que se relativizasse a
incidência do art. 41, da Lei n.11.340/06, não caberia reconhecer
qualquer nulidade deste feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
9
2. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva
ao suficiente grau de certeza quanto à autoria e à materialidade do
fato descrito na denúncia.
3. Em sede de crimes praticados contra a mulher no contexto de
relações afetivas, a palavra da vítima assume especial relevância.
É um dos poucos elementos a partir dos quais é possível chegar
ao conhecimento e apuração dos fatos, dado o âmbito restrito em
que estes costumam ocorrer. Isso não significa que tal meio de
prova apresente caráter absoluto, ou que não possa ser afastado
por outros elementos. Entretanto, quando o relato da ofendida é
trazido às autoridades públicas de forma consistente e verossímil,
acompanhado
de
seguros
elementos
circunstanciais
(testemunhos do estado aflitivo da vítima, dos vários relatos de
intimidação e ameaça, e da obsessiva insistência do agente em
reatar o relacionamento findo), impende reconhecer a suficiência
do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para
a garantia da segurança e da dignidade da vítima. Recurso
defensivo desprovido. (TJSP APL No 00029635720098260004, rel.
Airton
Vieira,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
julg.
06/10/2014) Grifei.
Vale ressaltar que está comprovado que a vítima
efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta o laudo pericial
de fls. 47/48. Neste documento está comprovado que a ofendida possuía
edema traumático com equimose violácea em mucosa labial superior e
mucosa labial inferior, além de escoriação com equimose violácea em
região mandibular direita e equimose violácea em região lateral do braço
direito.
Importante destacar que as lesões sofridas pela
vítima e atestadas pelo laudo pericial condizem com a agressões que a
ofendida relatou ter sofrido. Ou seja, edema traumático com equimose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
10
violácea em mucosa labial superior e mucosa labial inferior tem relação
com a “cotovelada” que a vítima relatou ter recebido. A escoriação com
equimose violácea em região mandibular direita tem relação com o fato de
o réu ter segurado a ofendida na região da mandíbula (local demonstrado
pela vítima quando ouvida em juízo) e, a equimose violácea em região
lateral do braço direito tem relação com o “murro” ou soco que a ofendida
relatou ter recebido do réu.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar que o réu apenas reagiu às investidas da ofendida, sugerindo que
ele teria agido em legítima defesa, porque a vítima tentou mordê-lo.
Porém, tal versão perde a credibilidade ao ser comparada com as lesões
verificadas no exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso
dos meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo
o exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos
ferimentos sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova
médica é inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi,
mesmo, lesionada.

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer
evidência pericial no sentido de que o réu, por seu turno, tenha sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
11
lesões.
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida múltiplas e
comprovadas lesões, sem demonstração de que agiu nos limites do
necessário para repelir injusta agressão. Ao contrário, a prova é no sentido
de que foi mesmo sua a iniciativa de agredir, o que deita por terra a
alegação de legítima defesa.
De igual modo, quanto à ameaça, além do já
analisado acima, tem-se que a vítima foi realmente ameaçada pelo acusado,
tanto que inclusive representou prontamente contra ele (fls. 06/07), o que
reforça a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a
intimidação feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal
Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). Tal ameaça gerou, destarte,
efetivo temor, não havendo que se falar, outrossim, em ausência de dolo
específico. Com efeito, o escopo da ação do réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta
Defesa, o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de
que a ameaça foi proferida em um momento de discussão de casal. Nítido
que a conduta de quem, no âmbito das relações domésticas, ameaça outra
pessoa de morte está longe de ser irrelevante ou insignificante, anotando-se
que aqui se trata de crime formal, que independe de dano concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
12
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade,
que isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de genuíno temor, de modo
que se mostraria simplista indevido, no caso concreto, entender que a
alegação de que tudo ocorreu por conta de uma discussão acalorada, pura e
simplesmente, exclui o delito.
Ademais, a alegação de que o acusado não voltou
a agredir a ofendida e de eles hoje viverem pacificamente também não
apaga os atos ilícitos praticados.
Neste contexto, prevalece a conclusão de que as
condutas do réu se subsumem às descritas nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput, ambos do Código Penal, pois ele ofendeu a integridade corporal de
sua ex-companheira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial
de fls. 47/48, bem como a ameaçou, afirmando a intenção de lhe causar
mal injusto e grave, com configuração de violência contra a mulher.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de
insurgência do réu em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a
análise dessas matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501079-07.2018.8.26.0002 -Voto no 2363
13
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora